Tribunal: STF
Processo: AI 640368
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
A parte agravante não demonstra a
   presença nos autos da peça que a decisão agravada teve como
   ausente, qual seja, a cópia do inteiro teor da decisão agravada.
   Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta
   o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.